Tribunal: STF
Processo: RE 1353273
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A correspondente ementa está assim redigida:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, buscando a sua declaração em relação ao artigo 1º da lei no 7.717/2017, de iniciativa parlamentar, o qual dispõe, enquanto perdurar a situação de calamidade financeira nesta unidade federativa refletindo em atraso ou parcelamento de salários o fracionamento em dez mensalidades do pagamento do IPVA devido por proprietários de veículos dês que servidores estaduais (ativos e inativos) - ou pensionistas. 



    1. Diploma instituindo privilégio, somente, para uma categoria profissional – servidores públicos estaduais e suas pensionistas – violando assim o artigo 192, inciso II, da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, pois desiguala contribuintes em situação equivalente, estabelecendo distinção em razão da ocupação laborial (empregados públicos) e de um contexto econômico desfavorável.



    2. Uma norma deve atingir uniformemente todos os integrantes de uma mesma posição visto que, de forma diversa, destoaria da realidade pretendida pelo legislador constituinte que é a igualdade de tratamento diante do Fisco na promoção da isonomia tributária. 3. Efetivo desalinho entre a Norma vertente e a Constituição Estadual, porquanto ao tratar da matéria, ignorou preceito fundamental desta Carta Magna voltado para o interesse social. 4. Além disso, o IPVA constitui tributo real – não guardando vínculo direto com o proprietário do bem, mas tão somente com as condições do veículo – e, ao considerar características pessoais, o imposto se desnatura pois idealizado objetivo e genérico. 



    Sustenta que o pronunciamento implicou ofensa aos arts. 150, II, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Aduz, ainda, que se discute a possibilidade de uma lei estabelecer critério especial de pagamento do IPVA para servidores públicos que estão enfrentando oscilações no recebimento de sua remuneração em decorrência de dificuldades financeiras enfrentadas pelo ente pagante.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 7.717/2017 do Estado do Rio de Janeiro, em razão de afronta ao princípio da isonomia tributária. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Considerado, portanto, o regramento acima mencionado, depreende-se ser inconstitucional o diploma legal de iniciativa do Poder Legislativo, que estabelece uma especial condição de pagamento ao IPVA, enquanto durar o estado de calamidade pública, somente aos servidores públicos estaduais, ativos, inativos e pensionistas. 



    …...................................................................................................



    Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que tal artigo afronta diretamente o disposto no artigo 192, II, da Constituição Estadual, artigo de repetição ao 150, II, da Constituição da República. 



    Pois bem, conceder somente aos servidores estaduais o parcelamento do tributo na fase de calamidade pública do Estado, sem estender este privilégio aos demais contribuintes na mesma situação, desrespeita, cabalmente, a Constituição, afrontando o princípio da isonomia e da igualdade tributária. 



    A Constituição, ao dispor sobre o Sistema Tributário Nacional veda aos entes públicos da Federação a instituição de tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em posição de equivalência, prescrevendo a proibição nos seguintes termos:



    Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - Omissis. II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou da função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 



    …..........................................................................................



    O princípio da igualdade é a projeção, na área tributária, do princípio geral da isonomia jurídica, ou princípio de que todos são iguais perante a lei. Apresenta-se aqui como garantia de tratamento uniforme, pela entidade tributante, de quantos se encontrem em condições iguais. 



    In casu, estabelecer privilégio, somente, aos servidores estaduais gera uma desigualdade material, pois muitos outros contribuintes se encontram em situação equivalente, ou seja, também não estão recebendo seus salário em dia, porém, não fazem jus a tal benefício. 



    A norma deve atingir de forma uniforme todos os integrantes de uma mesma posição, visto que, de forma diversa, destoaria da realidade pretendida pelo legislador constituinte em promover, aos moldes da evolução jurídico-cultural, que teve como ponto crucial a Revolução Francesa, a igualdade. 



    Há efetivo desalinho entre a Norma Estadual e a Constituição Estadual, porquanto ao tratar da matéria, a norma estadual deixou de observar preceitos fundamentais da Constituição Estadual – isonomia tributária. 



    (grifei)



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 1655/AP, Relator ministro Maurício Corrêa, por entender que os artigos 1º e 2º da Lei nº 351/1977, do Estado do Amapá, implicavam concessão de benefício fiscal de IPVA a filiados de cooperativas de transportes escolares, contrariando o princípio da isonomia tributária:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 356/97, ARTIGOS 1º E 2º. TRATAMENTO FISCAL DIFERENCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO À COOPERATIVA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ISONOMIA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma de efeitos concretos. Impossibilidade de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Alegação improcedente. O fato de serem determináveis os destinatários da lei não significa, necessariamente, que se opera individualização suficiente para tê-la por norma de efeitos concretos. Preliminar rejeitada. 2. Lei Estadual 356/97. Cancelamento de multa e isenção do pagamento do IPVA. Matéria afeta à competência dos Estados e à do Distrito Federal. Benefício fiscal concedido exclusivamente àqueles filiados à Cooperativa de Transportes Escolares do Município de Macapá. Inconstitucionalidade. A Constituição Federal outorga aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e para conceder isenção, mas, ao mesmo tempo, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação econômica. Observância aos princípios da igualdade, da isonomia e da liberdade de associação. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    (grifei)



    Posteriormente, na apreciação da ADI 4276/MT, ministro Luiz Fux, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de lei complementar do Mato Grosso em razão de ofensa ao princípio da isonomia tributária, uma vez que o referido preceito constitucional tornaria inválidas eventuais distinções entre contribuintes em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ‘g’). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II). DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09 do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes “em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida”, máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    (grifei)



    Nesse sentido, também, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    Isenção de IPTU, em razão da qualidade de servidor estadual do Agravante, postulada em desrespeito da proibição contida no art. 150, II, da Constituição Federal de 1988.



    (AI 157.871-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Octavio Gallotti)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator